Tribunal: TJDFT
Processo: 0735108-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735108-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOEL LUIZ DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMANOEL LUIZ DA SILVA ARAUJO em face da decisão de ID 50489034 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante. O embargante aduz que houve contradição e omissão na decisão. Afirma que não houve acesso ao contrato entabulado entre as partes, de modo que não é possível verificar se houve autorização expressa do embargante para que o banco embargado realizasse descontos em conta corrente e que, diante da dúvida, o salário do embargante deve ser liberado, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sustenta, ainda, que a decisão deixou de apreciar a alegação de que novos descontos podem vir a ocorrer. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprimento da omissão e contradição apontadas a fim de reformar a decisão atacada para conceder a antecipação da tutela recursal pleiteada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de contradição e omissão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios alegados pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Cumpre destacar que o vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna à decisão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa. Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre as questões ventiladas pelos embargantes, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte. 3. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. 4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso. 5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (Acórdão 1658889, 07028545020208070002, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. julgamento extra petita. inexistência. 1. Omissões inexistentes. 2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante. 3. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, para que se identifique precisamente o pleito formulado pelo autor não se deve analisar tão somente o pedido formulado ao final da petição inicial, mas todo o conjunto da postulação formulada ao longo da peça processual. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão 1648733, 07044453820208070005, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, o embargante alega que a decisão incorre em contradição pois reconhece a possibilidade de desconto em conta corrente quando existente cláusula contratual autorizativa, todavia, o referido contrato não foi apresentado nos autos. Entretanto, inexiste contradição no caso, mas sim necessidade de dilação probatória e exercício do contraditório, para que o réu tenha a oportunidade de comprovar a existência da cláusula contratual autorizativa de desconto em conta corrente. A ausência do contrato no presente momento processual não autoriza a conclusão de que inexiste a cláusula autorizativa. Desta forma, ausente o fumus boni iuris apto a justificar a concessão da tutela antecipada pleiteada. Também inexiste omissão quanto à alegação de que novos descontos em conta corrente podem vir a ocorrer, pois a decisão embargada concluiu pela licitude dos descontos, o que inclui eventuais descontos futuros, desde que embasados em cláusula autorizativa. Desta feita, concluo que a decisão analisou toda a matéria apresentada de forma clara e coerente, inexistindo as omissões e contradições alegadas. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão embargada. Intimem-se. Cumpra-se o determinado na decisão de ID 50489034. Após, voltem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023 16:05:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador